Tribunal: TJES
Processo: 5000334-64.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-64.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: LUZINETE DOS SANTOS GARDIMANI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas para manter o valor da indenização por danos morais na sentença, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 10.000,00 e o eminente Relator reduziu para R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato de que
restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que ocasionou a manutenção da negativação do nome da recorrida, mesmo após o pagamento da dívida
, trazendo para o recorrido transtornos de ordem moral, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida objeto da demanda, tal como indevida a constrição, e condenar o recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, alegando inocorrência de ato ilícito praticado de forma que negativação do nome da recorrida deu-se de forma legal diante de dívida existente objeto de renegociação.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrida demonstrou que adimpliu os débitos até então existentes (ID 265707), tendo demonstrado o pagamento à recorrente (ID 265706), e mesmo assim não teve a constrição retirada do seu nome por força de desorganização da própria instituição bancária.

Ademais, sustenta o recorrente que a negativação do nome da autora continua devida, uma vez que a dívida de origem foi renegociada entre as partes para o pagamento em 24 parcelas no valor de R$ 212,26 cada, que também não teriam sido adimplidas. Ocorre que, como bem salientado em sentença do juízo de piso, o recorrente não comprovou o aceite da recorrida ou juntou qualquer contrato firmado entre as partes neste sentido, razão pela qual, de fato, houve apenas uma menção a renegociação em conversas por aplicativo de celular (ID 265705, p. 1/3), sem o aceite da recorrida, que posteriormente adimpliu a dívida existente.

Tenho, portanto, que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que ocasionou a manutenção da negativação do nome da recorrida, mesmo após o pagamento da dívida. Não tendo, o recorrente, comprovado qualquer excludente de sua responsabilidade.

Acerca dos danos morais, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Logo, estando devidamente comprovado a negativação, bem como a manutenção após adimplemento, (ID 265704, p. 7) e, como dito alhures, sendo esta indevida, não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. (AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) 2. Considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano - instituição bancária - e as condições sociais dos ofendidos, é razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Recorrentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0015170-25.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional ao sofrimento suportado pelo recorrido, razão pela qual deve ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.